Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-74.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019652-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA - CPF: 043.563.641-39 (EMBARGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO.
SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
PROVIDO
S COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário. A instituição financeira alegou omissão no julgado quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de compensação dos valores de restituição com eventual saldo devedor do autor, formulado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão é reconhecida, pois deixou de se manifestar sobre o pleito expresso da embargante, formulado nas contrarrazões da apelação, concernente à compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

A compensação é forma legal de extinção de obrigações, sendo admissível quando ambas as partes forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras, desde que os valores sejam líquidos, certos e exigíveis, conforme o art. 369 do Código Civil.

No caso concreto, não há impedimento jurídico à compensação entre os valores indevidamente pagos a título de seguro prestamista e eventual saldo devedor decorrente do contrato bancário, desde que apurados em sede de liquidação de sentença.

O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos (infringentes) é necessário para integrar o julgado e conferir eficácia plena à decisão, mediante a admissão da compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
provido
s, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto a pedido subsidiário de compensação de valores deve ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

É admissível a compensação entre valores a serem restituídos por cobrança indevida e eventual saldo devedor remanescente, desde que líquidos, certos e exigíveis.

A compensação deve ser aferida em sede de liquidação de sentença, com apuração contábil dos créditos e débitos reciprocamente alegados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 368 e 369; CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de embargos de declaração, interposto
pel
o

Banco Bradesco Financiamentos S/A
,

contra o acórdão (id
281729387
) que
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação, interposto
em face de

Gabriel da Silva
,
para a sentença de parcial procedência da ação.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a embargante, em suas razões, que o acórdão padece de omissão por não ter apreciado seu pedido subsidiário de compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do autor.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja analisada tal questão.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e modificar o julgado.

Sem c
ontrarrazões,
certidão de id 286136379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença de parcial procedência proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Gabriel da Silva.

O acórdão embargado, da lavra
desta Relatora
, manteve a sentença quanto à declaração de abusividade e consequente condenação à restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista, visto que imposto como condição para a concessão do financiamento, sem opção de escolha pelo consumidor, configurando prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85 §11 do CPC
, a verba honorária sucumbencial devida pela instituição financeira, foi majorada para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Sustenta a embargante, em suas razões, que o acórdão padece de omissão por não ter apreciado seu pedido subsidiário de compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do autor.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja analisada tal questão.

Pois bem.

Cumpre analisar se os embargos de declaração merecem prosperar para o fim de sanar a apontada omissão quanto ao pleito de compensação do valor a ser restituído com suposto saldo devedor do embargado.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o acórdão embargado (id
281729387
) efetivamente deixou de se manifestar sobre o pleito formulado nas contrarrazões de apelação, no sentido da compensação
com eventual saldo devedor do autor/embargado
, com relação ao contrato.

Consoante disposto no art.
368
, do
Código Civil
,
"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".

Assim,
razão assiste ao
embargante.

A compensação é uma das formas de extinção de obrigações, sendo aplicável nos casos em que as partes são reciprocamente credores e devedores, e no limite do crédito.

Nesse contexto, necessário o acolhimento dos embargos a fim de estabelecer critérios claros para a liquidação da obrigação fixada e consequente efetividade do provimento jurisdicional.

Assim, devida a compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor remanescente em nome da parte embargada.

Em vista disso, tendo
o autor/embargado
formulado pedido
de revisão de contrato e sido revisada a cláusula de seguro,
inexiste
óbice à compensação dos valores da condenação
do embargante
com eventual saldo devedor
do embargado
. Necessária, apenas, a liquidação dos valores
para apuração do montante cobrado a título de seguro que deve ser restituído,
bem como a demonstração de existência de saldo devedor do
a
utor, líquido, certo e exigível.

Pelo exposto, em vista dos fundamentos lançados, verificado o vício de omissão alegado, de maneira que, em relação a esse ponto, merece acolhida os embargos de declaração.

Ressalta-se que o
instituto da compensação somente é admissível entre dívidas líquidas e vencidas, conforme disposto no art.
369
do
Código Civil
.

Fica assim suprida a omissão apontada pelo embargante, os quais restam acolhidos com efeito integrativo tão somente para complementar o Acórdão embargado com a fundamentação acima expendida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para sanar o vício de omissão apontado
, no sentido de
admitir a compensação entre os débitos e créditos eventualmente existentes entre os litigantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025